Tribunal: TJMT
Processo: 1017175-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017175-75.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - TANGARÁ DA SERRA
Agravante : JOSE ARMANDO ARGENTA E OUTROS
Agravado : BANCO DO BRASIL S.A.
Número do Protocolo: 1017175-75.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSE ARMANDO ARGENTA, RUBIA ARGENTA DEON E RODRIGO CALETTI DEON contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 0004024-93.2018.8.11.0055 - Cód. 12560621), ajuizado contra os agravantes pelo BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos executados, porque, segundo o magistrado, “a matéria deduzida, qual seja, pedido de alongamento da dívida, não pode ser realizada por meio de exceção de pré-executividade, uma vez que a dilação probatória é imprescindível para o fim de verificar o preenchimento ou não dos requisitos”(cf. Id. n. 62379129).
Os agravantes reinsistem em que possuem direito ao alongamento da dívida, e que, conquanto tenham formulado requerimento nesse sentido, “o Banco preferiu deixar de responder a solicitação e proceder a execução do débito, negando surpreendentemente em sua tese de defesa, que existisse o prévio pedido de alongamento”.
Afirmam que só agora contrataram uma empresa especializada em varredura de sistemas, e conseguiram recuperar o comprovante do “pedido prévio de prorrogação, antes do vencimento das operações, bem como as diversas respostas do Banco Agravado, inclusive, com a solicitação de seus prepostos para a elaboração de laudo técnico de frustração e capacidade de pagamento nos padrões do Banco”.
Alegam que esses documentos devem ser considerados, já que a “primazia da verdade real é essência do próprio Judiciário”, e não há dúvidas de “que suas operações estavam regulares ao tempo em que foi pedido o alongamento, ou seja, não estavam vencidas”, e também não há “dúvidas da frustração da safra e do laudo de capacidade de pagamento, tudo previamente apresentado ao Banco e seu Gerente, por seu engenheiro credenciado em formulário padrão”.
Ademais, as condições da ação podem e devem ser apreciadas pelo r. Julgador a qualquer tempo, de modo que, restando demonstrado que o agravado omitiu fato relevante, e litigou contra a verdade e a lealdade processual, nasce o poder dever para o juiz de apreciar as condições da ação de execução, e extinguir o prsente processo em razão da ausência de mora dos devedores.
Pedem o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja reconhecido que houve “pedido prévio de alongamento, a frustração da safra e capacidade de pagamento destacada no laudo elaborado pelo próprio Engenheiro do Banco Agravado, com a indicação de alongamento pelo prazo de 05 anos safras, sendo assim reconhecido a falta de condição da ação pela ausência de Mora”; de imediato, pedem a antecipação da tutela recursal, para suspender os atos expropriatórios sobre seus bens (cf. Id. no 103035962).
É o breve relatório.
Em análise inicial, os fundamentos recursais não convencem minimamente do desacerto técnico da decisão agravada, nem, por conseguinte, da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), porque, em regra, a exceção de pré-executividade só é cabível para tratar de matéria que pode ser conhecida de ofício pelo Juízo, e que dispense dilação probatória, o que não é o caso, já que o alongamento de dívida não é matéria passível de reconhecimento de ofício, e que certamente exige dilação probatória.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIRIGIDO CONTRA REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. 1. Exceção de pré-executividade. Nos termos da jurisprudência do STJ, tal incidente processual somente é cabível "quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009). Precedentes das Turmas de Direito Privado. Desse modo, a alegação de excesso de execução desborda do referido expediente, salvo quando evidente o vício constante do título executivo. Acórdão estadual pugnando não restar configurada flagrante nulidade. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp 1216458/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 30/04/2014)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRETENSÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA E RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE OFÍCIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção pré-executividade é uma criação doutrinária, com plena aceitação, somente viável em hipóteses excepcionais, uma vez verificadas a existência de vícios formais do título executivo, ou quando ausentes as condições da ação. Logo, pode-se constatar que, diferentemente dos embargos à execução, na exceção de pré-executividade somente poderão ser alegadas questões atinentes às condições da ação ou nulidades e defeitos flagrantes do título executivo, pois, neste meio de defesa, não se abre oportunidade para discussões respeitantes ao próprio mérito, ou, ainda, para a ampla produção de provas, sendo que as matérias arguíveis devem se limitar a aspectos formais do título, bem como estar suficientemente demonstradas. Não é possível de plano reconhecer seu direito ao benefício, tampouco se discutir excesso de execução, sem a necessária dilação probatória. Ademais, os questionamentos demandam dilação probatória, o que inviável através da exceção de pré-executividade, cuja vedação é apresentada pela doutrina e jurisprudência”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - RAI N. 1002911-53.2021.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021)
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INdefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 4 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator